Tribunal: TRF3
Processo: 0000540-11.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 36 - DES. FED. LEILA PAIVA
Órgão colegiado: 10a Turma
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: do

Ementa:
ementa pela EC 20/1998, aos filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e que tivessem cumprido os requisitos à jubilação até a sua publicação, em 16/12/1998. Foi admitida, portanto, a contagem do tempo de serviço como tempo de contribuição, consoante o artigo 4o da EC 20/1998, e o artigo 55 da
Lei n. 8.213, de 24/07/1991
, a Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS).
Assim, o direito à aposentadoria proporcional foi preservado aos que já se encontravam filiados ao RGPS, sem implementar os requisitos do artigo 52 da LBPS, contanto que cumprissem os requisitos da regra de transição do artigo 9o da EC 20/1998, a saber: contar com 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher; somar no mínimo 30 anos, homem, e 25 anos, mulher, de tempo de serviço; além de um "pedágio" adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional, na data de entrada de vigência da emenda. Esse é, inclusive, o teor do artigo 187 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, o Regulamento da Previdência Social (RPS).
No que toca à aposentadoria integral, segundo o § 7o do artigo 201 da CR, incluído pela EC 20/1998, é reconhecido o direito aos segurados inscritos no RGPS que não preencheram os requisitos antes da vigência da emenda, pelas regras de transição permanentes, sendo necessário demonstrar o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher, na forma do artigo 53, I e II, da LBPS, ressaltando-se que a exigência de comprovação da idade mínima não prevaleceu.
A
Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019
(EC 103/2019), implementou nova Reforma Previdenciária, que extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, passando a disciplinar a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos.
Foi alterado o artigo 201, § 7o, da CR, que passou a ter a seguinte redação,
in verbis
:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:
(...) § 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:
I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;
II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.
A EC 103/2019 assegurou em seu artigo 3o a aposentadoria por tempo de contribuição àqueles que preencheram as condições em data anterior a sua vigência, que se deu a partir da publicação, em 13/11/2019.
Foi garantida, também, a possibilidade de concessão do direito à aposentadoria àqueles que, embora já filiados ao RGPS, ainda não haviam implementado os requisitos até a data da entrada em vigor da nova Reforma Previdenciária, desde que observada uma das quatro regras de transição criadas pelos artigos 15, 16, 17 e 20, da EC 103/2019.
Regra de transição 1 (artigo 15 da EC 103/2019): sistema de pontos - tempo de contribuição e idade
Art. 15. (...)
I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e
II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.
§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.
§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.
§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.
§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.
Regra de transição 2 (artigo 16 da EC 103/2019): tempo de contribuição e idade mínima
Art. 16. (...):
I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e
II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.
§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.
§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.
§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.
Regra de transição 3 (artigo 17 da EC 103/2019): pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade
Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e
II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.
Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
Regra de transição 4 (artigo 20 da EC 103/2019): pedágio de 50% e requisito da idade mínima
Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; (...)
IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.
§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.
§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá: (...)
II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.
§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado: (...)
II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o. (...).
Além do tempo de serviço, deve o segurado comprovar o cumprimento do período de carência, cuja regra geral estabelece 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, nos termos do artigo 25, II, da LBPS, observada a tabela do artigo 142 do mesmo diploma legal.
Da comprovação do tempo de serviço comum
O tempo de serviço passou, a partir do artigo 4o da EC 20/1998, a ser contado como tempo de contribuição.
Dispõe o artigo 55 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1o do art. 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público;
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
III - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social; (Redação dada pela Lei no 9.506, de 1997)
V - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei;
VI - o tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8o e 9o da Lei no 8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, alínea "g", desta Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. (Incluído pela Lei no 8.647, de 1993)
§ 1o A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no § 2o. (Vide Lei no 8.212, de 1991)
§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)
§ 4o Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 123, de 2006)
No que tange à prova do tempo de serviço comum, o Decreto n. 10.410, de 30/06/2020, revogou os artigos 60 a 62 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, que normatizavam a prova do tempo de serviço, passando a Autarquia Previdenciária a tratar do assunto por meio da Instrução Normativa n. 128, de 28/03/2022, artigos 46 e seguintes.
Ressalte-se que os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) concernentes a vínculos, remunerações e contribuições têm valor probatório no tocante à filiação à Previdência Social, ao tempo de contribuição e aos salários-de-contribuição, consoante se extrai do artigo 29-A da LBPS, com redação dada pela LC n. 128/2008, bem como do artigo 19 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 6.722/2008.
As anotações de vínculos empregatícios constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) têm presunção de veracidade relativa, contudo cabe ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do vínculo empregatício, mesmo que não constem do CNIS, consoante Súmula 75 da TNU:
"A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."
A propósito, esse é o entendimento desta E. Décima Turma:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPREENDIDO ENTRE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. CARÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(...) 2. Registre-se que as anotações constantes em carteira de trabalho constituem prova plena de exercício de atividade e, portanto, de tempo de serviço, para fins previdenciários. Há, ainda, previsão legal no sentido de ser a CTPS um dos documentos próprios para a comprovação, perante a Previdência Social, do exercício de atividade laborativa, conforme dispõe o art. 62, § 1o, inciso I, do Decreto no 3.038, de 06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social -, na redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.729, de 09 de junho de 2003.
3. Desse modo, o registro presente na CTPS não precisa de confirmação judicial, diante da presunção de veracidade juris tantum de que goza tal documento. Referida presunção somente cede lugar quando o documento não se apresenta formalmente em ordem ou quando o lançamento aposto gera dúvida fundada acerca do fato nele atestado.
4. Ocorre, todavia, que a simples ausência de informação nos registros do INSS não elide, a princípio, a veracidade dos vínculos empregatícios constantes na CTPS. Assim, caberia ao Instituto-réu comprovar a falsidade das informações, por meio de prova robusta que demonstrasse a inexistência do vínculo empregatício anotado na Carteira de Trabalho. Tal prova não foi, contudo, produzida pela autarquia previdenciária.
5. Portanto, considerando que a presunção juris tantum de veracidade dos registros constantes em CTPS não foi, em nenhum momento, elidida pelo INSS, reconheço como efetivo tempo de contribuição o período de 09.06.1997 a 25.08.1997 (ID 152171253 – fls. 30), que deverá ser computado para a concessão do benefício de aposentadoria.
(...) 13. Apelação desprovida. Consectários legais fixados de ofício.
(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004673-17.2019.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, j. 11/05/2022, DJEN: 17/05/2022)
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM”. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.
- O fato de o Instituto não localizar registro da anotação no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não transfere ao empregado a obrigação de comprovar os recolhimentos das contribuições do período laborativo anotado na carteira profissional, uma vez que é de responsabilidade exclusiva do empregador a anotação do contrato de trabalho na CTPS, o desconto e o recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, não podendo o segurado ser prejudicado pela conduta negligente cometida por seu empregador, que efetuou as anotações dos vínculos empregatícios, mas não recolheu as contribuições
- Cumpridos os requisitos legais, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de serviço.
- Apelação do INSS desprovida.
(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5192459-94.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, j. 21/10/2021, Intimação: 22/10/2021)
Por outro lado, na qualidade de empregado, eventual não recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas nos períodos não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, I, da Lei n. 8.212, de 24/07/1991, a Lei de Custeio da Previdência Social, mas tão somente ao empregador, a quem compete ao ente autárquico fiscalizar.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. REGISTRO EM CTPS.
1. Os contratos de trabalhos registrados na CTPS, independente de constarem ou não dos dados assentados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, devem ser contados, pela Autarquia Previdenciária, como tempo de contribuição, em consonância com o comando expresso no Art. 19, do Decreto 3.048/99 e no Art. 29, § 2o, letra "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O recolhimento das contribuições devidas ao INSS decorre de uma obrigação legal que incumbe à autarquia fiscalizar. Não efetuados os recolhimentos pelo empregador, ou não constantes nos registros do CNIS, não se permite que tal fato resulte em prejuízo ao segurado, imputando-se a este o ônus de comprová-los.
3. O tempo total de serviço é insuficiente para a percepção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
4. Tendo a autoria decaído de parte do pedido, devem ser observadas as disposições contidas nos §§ 2o, 3o, I, e 4o, do Art. 85, e no Art. 86, do CPC.
5. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte.
(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5168058-31.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 06/06/2022, DJEN: 10/06/2022)
Apresentado panorama legal, passemos ao exame do acervo fático-probatório produzido nos autos.
Do caso concreto
Trata-se de ação previdenciária objetivando reconhecimento do labor especial, com posterior concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial.
A r. sentença findou-se parcialmente procedente para reconhecer o tempo de labor comum nos períodos de a especialidade laborativa dos períodos de 02/05/2002 a 30/11/2004 (Confecções Jess & Jon Ltda.) e 01/04/2014 a 30/11/2014 e de 01/01/2015 a 31/10/2015 (União Souza Filhos Ind. e Com. Ltda.) e condenar a Autarquia Previdenciária a averbá-los nos registros previdenciários da parte autora.
Apela o INSS requerendo o afastamento do tempo de trabalho nos períodos indicados na inicial.
A parte autora, por sua vez, requer o reconhecimento do labor no período de 06/02/1979 a 30/11/1979 (Confecções Maju Ind. e Com. Ltda.) e a concessão do benefício desde a DER.
As anotações relativas aos contratos de trabalho constantes da CTPS do autor têm presunção de veracidade relativa, cabendo ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do tempo de labor, mesmo que não constem do CNIS.
No que tange ao labor no período de 02/05/2002 a 30/11/2004 (Confecções Jess & Jon Ltda.), impende considerar que se trata de período de trabalho devidamente anotado na CTPS n. 40.896 - série 00034-SP (IDs 143369569 - Págs. 98/106 e 143369570 - Pág. 1/8), na qual é possível constatar a contemporaneidade e a ordem cronológica dos registros relativos não só ao contrato de trabalho, mas também das anotações de opção pelo FGTS, alterações salariais e férias, sem rasuras e devidamente assinados pelo empregador.
Vale consignar que, além da apresentação da referida CTPS, a parte autora carreou aos autos o extrato analítico do FGTS e os demonstrativos de pagamento de salário referentes ao aludido período de trabalho (ID 143369569 - Págs. 44/74), de modo que não subsiste qualquer óbice ao reconhecimento do labor comum desenvolvido pela parte autora no período em questão.
Por outro lado, na qualidade de empregado, eventual não recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas nos períodos não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, I, da Lei n. 8.212, de 24/07/1991, mas tão somente do empregador, a quem compete ao ente autárquico fiscalizar.
Quanto ao tempo de contribuição nos períodos de 01/04/2014 a 30/11/2014 e 01/01/2015 a 31/10/2015, cujas contribuições foram realizadas na condição de contribuinte individual (União Souza Filhos Ind. e Com. Ltda.), cumpre salientar que se trata de períodos de contribuição que já foram devidamente registrados no CNIS, conforme extrato carreado aos autos pela própria Autarquia Previdenciária (ID 143369571 - Pág. 52/53), impondo-se, portanto, o reconhecimento dos referidos períodos de contribuição para todos os fins previdenciários.
No que toca ao período de 06/02/1979 a 30/11/1979 (Confecções Maju Ind. e Com. Ltda.), necessário ressaltar que, conquanto tenha sido propiciado a comprovação do labor no período em questão, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus, notadamente porque a CTPS original apresentada nesta egrégia Corte não foi suficiente para comprovar a data de encerramento do pacto laboral supostamente entabulado com a referida empresa.
Ademais, releva salientar que, em relação ao aludido período, constam apenas o registro do termo inicial do suposto pacto laboral e da opção pelo FGTS, inexistindo outras anotações que possam corroborar a existência do referido vínculo laboral.
Não fosse o bastante, cumpre asseverar que a parte autora manteve vínculo empregatício com a empresa Manufatura de Brinquedos Estrela S/A no período de 02/02/1979 a 17/04/1979, conforme CTPS n. 69034 - série 634 (ID 280560087 - Págs. 1/7), ou seja, período concomitante com aquele que se pretende o reconhecimento e que se encontra devidamente registrado no CNIS, circunstância que infirma a argumentação suscitada pela parte autora.
Assim, não prospera a pretensão relativa ao reconhecimento do tempo de trabalho no período de 06/02/1979 a 30/11/1979.
Dessa forma, considerando o conjunto probatório dos autos, é de rigor o reconhecimento da atividade comum nos períodos de
02/05/2002 a 30/11/2004, 01/04/2014 a 30/11/2014 e de 01/01/2015
.
Diante dos períodos de trabalho ora reconhecidos, somados aos demais interregnos de labor comum apontados no

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
10a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000540-11.2017.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 36 - DES. FED. LEILA PAIVA
APELANTE: FLAVIO OMILDO BATISTA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: MIGUEL JOSE CARAM FILHO - SP230110-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FLAVIO OMILDO BATISTA DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: MIGUEL JOSE CARAM FILHO - SP230110-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000540-11.2017.4.03.6183
RELATOR: Gab. 36 - DES. FED. LEILA PAIVA
APELANTE: FLAVIO OMILDO BATISTA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: MIGUEL JOSE CARAM FILHO - SP230110-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FLAVIO OMILDO BATISTA DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: MIGUEL JOSE CARAM FILHO - SP230110-A

R E L A T Ó R I O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):
Trata-se de
apelações
interpostas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e pela
parte autora
em ação previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo de atividade comum e a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
A parte autora pleiteou o reconhecimento de tempo de contribuição nos períodos de 06/02/1979 a 30/11/1979, 02/05/2002 a 30/11/2004, 01/04/2014 a 30/11/2014 e de 01/01/2015 a 31/10/2015 e a concessão de aposentação por tempo de contribuição.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o tempo de serviço comum nos períodos de 02/05/2002 a 30/11/2004, 01/04/2014 a 30/11/2014 e de 01/01/2015 a 31/10/2015 e condenar a Autarquia Previdenciária a averbá-los como tais nos registros previdenciários da parte autora, sem a concessão do benefício postulado. Em razão da sucumbência recíproca, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual mínimo sobre a metade do valor da causa, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC, suspendendo a sua exigibilidade, conforme o § 3o do artigo 98 do CPC.
Em suas razões recursais, o INSS alega que:
- as anotações lançadas em CTPS gozam de presunção relativa de veracidade;
- não houve comprovação de atividade laborativa nos períodos anotados na CTPS e não constantes do CNIS.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo para que a ação seja julgada improcedente.
A parte autora argumenta que a CTPS n. 54800, embora se trate de documento antigo e muito manuseado, comprova o efetivo trabalho na empresa Confecções Maju Ind. e Com. Ltda. no período de 06/02/1979 a 30/11/1979, uma vez que o contrato de trabalho relativo a tal período encontra-se devidamente registrado na fl. 15 do aludido documento. Requer, por fim, o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento do tempo de contribuição no período assinalado e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.
Com contrarrazões apenas da parte autora, subiram os autos a esta E. Corte Regional.
Nesta instância recursal, a parte autora foi instada a providenciar cópia legível de sua CTPS, com vista à comprovação do exercício da atividade urbana no período de 06/02/1979 a 30/11/1979.
A parte autora carreou cópia de sua CTPS, manifestando-se no sentido de que, embora tal cópia fosse ilegível, a constatação daquela anotação poderia ser feita mediante a apresentação do documento original em cartório.
Autorizada a apresentação do documento original (ID 279482116), sobreveio a certidão da Serventia (ID 280559337) constatando a ilegibilidade do documento original para fins de comprovação da data do encerramento do pacto laboral entabulado entre a parte autora e a empresa Confecções Maju Ind. e Com. Ltda. e juntando aos autos cópias integrais das CTPS ns. 54800-Série 420 e 69034-Série 634.
É o relatório.

pcs

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000540-11.2017.4.03.6183
RELATOR: Gab. 36 - DES. FED. LEILA PAIVA
APELANTE: FLAVIO OMILDO BATISTA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: MIGUEL JOSE CARAM FILHO - SP230110-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FLAVIO OMILDO BATISTA DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: MIGUEL JOSE CARAM FILHO - SP230110-A

V O T O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):
Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento de tempo de atividade comum e a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
As apelações preenchem os requisitos de admissibilidade e merecem ser conhecidas.
Anote-se, desde logo, que a jurisprudência do C. STJ estabilizou a aplicação do
princípio
tempus regit actum
,
que deve orientar o reconhecimento e a comprovação do tempo de trabalho segundo a aplicação da legislação de regência vigente à época do exercício do labor, cujo interregno passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador como direito adquirido, definindo, ainda, para eventual conversão de tempo, a lei em vigor ao tempo da aposentação. Precedentes:
C. STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, j. 14/5/2014, DJe 5/12/2014; REsp 1.151.363, Terceira Seção, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 05/04/2011.
Da aposentadoria por tempo de contribuição
A Constituição da República (CR) previa na redação original do artigo 202, I e II, e § 1o, a aposentadoria por tempo de serviço, concedida com proventos integrais, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, ao homem, e, após 30 (trinta), à mulher, ou na modalidade proporcional, após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e, após 25 (vinte e cinco), à mulher.
A
Emenda Constitucional n. 20, de 15/12/1998
(EC 20/1998), extinguiu a possibilidade de aposentação mediante a contagem do tempo de serviço, passando a ordem jurídica nacional a dispor sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, além de não mais admitir a antecipação da aposentadoria com proventos proporcionais aos novos segurados ingressos no sistema.
Em homenagem ao princípio constitucional do direito adquirido, inserto no artigo 5o, XXXVI, da CR, aplicável inclusive na esfera previdenciária, conforme o teor da Súmula 359 do Colendo Supremo Tribunal Federal (STF),
(j. 13/12/1963, ED no RE 72.509, j. 30/03/1973
), foi reconhecido o direito adquirido à aposentadoria, pelas regras anteriores à Reforma Previdenciária implementa pela EC 20/1998, aos filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e que tivessem cumprido os requisitos à jubilação até a sua publicação, em 16/12/1998. Foi admitida, portanto, a contagem do tempo de serviço como tempo de contribuição, consoante o artigo 4o da EC 20/1998, e o artigo 55 da
Lei n. 8.213, de 24/07/1991
, a Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS).
Assim, o direito à aposentadoria proporcional foi preservado aos que já se encontravam filiados ao RGPS, sem implementar os requisitos do artigo 52 da LBPS, contanto que cumprissem os requisitos da regra de transição do artigo 9o da EC 20/1998, a saber: contar com 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher; somar no mínimo 30 anos, homem, e 25 anos, mulher, de tempo de serviço; além de um "pedágio" adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional, na data de entrada de vigência da emenda. Esse é, inclusive, o teor do artigo 187 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, o Regulamento da Previdência Social (RPS).
No que toca à aposentadoria integral, segundo o § 7o do artigo 201 da CR, incluído pela EC 20/1998, é reconhecido o direito aos segurados inscritos no RGPS que não preencheram os requisitos antes da vigência da emenda, pelas regras de transição permanentes, sendo necessário demonstrar o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher, na forma do artigo 53, I e II, da LBPS, ressaltando-se que a exigência de comprovação da idade mínima não prevaleceu.
A
Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019
(EC 103/2019), implementou nova Reforma Previdenciária, que extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, passando a disciplinar a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos.
Foi alterado o artigo 201, § 7o, da CR, que passou a ter a seguinte redação,
in verbis
:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:
(...) § 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:
I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;
II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.
A EC 103/2019 assegurou em seu artigo 3o a aposentadoria por tempo de contribuição àqueles que preencheram as condições em data anterior a sua vigência, que se deu a partir da publicação, em 13/11/2019.
Foi garantida, também, a possibilidade de concessão do direito à aposentadoria àqueles que, embora já filiados ao RGPS, ainda não haviam implementado os requisitos até a data da entrada em vigor da nova Reforma Previdenciária, desde que observada uma das quatro regras de transição criadas pelos artigos 15, 16, 17 e 20, da EC 103/2019.
Regra de transição 1 (artigo 15 da EC 103/2019): sistema de pontos - tempo de contribuição e idade
Art. 15. (...)
I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e
II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.
§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.
§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.
§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.
§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.
Regra de transição 2 (artigo 16 da EC 103/2019): tempo de contribuição e idade mínima
Art. 16. (...):
I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e
II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.
§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.
§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.
§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.
Regra de transição 3 (artigo 17 da EC 103/2019): pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade
Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e
II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.
Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
Regra de transição 4 (artigo 20 da EC 103/2019): pedágio de 50% e requisito da idade mínima
Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; (...)
IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.
§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.
§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá: (...)
II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.
§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado: (...)
II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o. (...).
Além do tempo de serviço, deve o segurado comprovar o cumprimento do período de carência, cuja regra geral estabelece 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, nos termos do artigo 25, II, da LBPS, observada a tabela do artigo 142 do mesmo diploma legal.
Da comprovação do tempo de serviço comum
O tempo de serviço passou, a partir do artigo 4o da EC 20/1998, a ser contado como tempo de contribuição.
Dispõe o artigo 55 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1o do art. 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público;
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
III - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social; (Redação dada pela Lei no 9.506, de 1997)
V - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei;
VI - o tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8o e 9o da Lei no 8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, alínea "g", desta Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. (Incluído pela Lei no 8.647, de 1993)
§ 1o A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no § 2o. (Vide Lei no 8.212, de 1991)
§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)
§ 4o Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 123, de 2006)
No que tange à prova do tempo de serviço comum, o Decreto n. 10.410, de 30/06/2020, revogou os artigos 60 a 62 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, que normatizavam a prova do tempo de serviço, passando a Autarquia Previdenciária a tratar do assunto por meio da Instrução Normativa n. 128, de 28/03/2022, artigos 46 e seguintes.
Ressalte-se que os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) concernentes a vínculos, remunerações e contribuições têm valor probatório no tocante à filiação à Previdência Social, ao tempo de contribuição e aos salários-de-contribuição, consoante se extrai do artigo 29-A da LBPS, com redação dada pela LC n. 128/2008, bem como do artigo 19 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 6.722/2008.
As anotações de vínculos empregatícios constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) têm presunção de veracidade relativa, contudo cabe ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do vínculo empregatício, mesmo que não constem do CNIS, consoante Súmula 75 da TNU:
"A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."
A propósito, esse é o entendimento desta E. Décima Turma:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPREENDIDO ENTRE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. CARÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(...) 2. Registre-se que as anotações constantes em carteira de trabalho constituem prova plena de exercício de atividade e, portanto, de tempo de serviço, para fins previdenciários. Há, ainda, previsão legal no sentido de ser a CTPS um dos documentos próprios para a comprovação, perante a Previdência Social, do exercício de atividade laborativa, conforme dispõe o art. 62, § 1o, inciso I, do Decreto no 3.038, de 06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social -, na redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.729, de 09 de junho de 2003.
3. Desse modo, o registro presente na CTPS não precisa de confirmação judicial, diante da presunção de veracidade juris tantum de que goza tal documento. Referida presunção somente cede lugar quando o documento não se apresenta formalmente em ordem ou quando o lançamento aposto gera dúvida fundada acerca do fato nele atestado.
4. Ocorre, todavia, que a simples ausência de informação nos registros do INSS não elide, a princípio, a veracidade dos vínculos empregatícios constantes na CTPS. Assim, caberia ao Instituto-réu comprovar a falsidade das informações, por meio de prova robusta que demonstrasse a inexistência do vínculo empregatício anotado na Carteira de Trabalho. Tal prova não foi, contudo, produzida pela autarquia previdenciária.
5. Portanto, considerando que a presunção juris tantum de veracidade dos registros constantes em CTPS não foi, em nenhum momento, elidida pelo INSS, reconheço como efetivo tempo de contribuição o período de 09.06.1997 a 25.08.1997 (ID 152171253 – fls. 30), que deverá ser computado para a concessão do benefício de aposentadoria.
(...) 13. Apelação desprovida. Consectários legais fixados de ofício.
(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004673-17.2019.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, j. 11/05/2022, DJEN: 17/05/2022)
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM”. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.
- O fato de o Instituto não localizar registro da anotação no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não transfere ao empregado a obrigação de comprovar os recolhimentos das contribuições do período laborativo anotado na carteira profissional, uma vez que é de responsabilidade exclusiva do empregador a anotação do contrato de trabalho na CTPS, o desconto e o recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, não podendo o segurado ser prejudicado pela conduta negligente cometida por seu empregador, que efetuou as anotações dos vínculos empregatícios, mas não recolheu as contribuições
- Cumpridos os requisitos legais, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de serviço.
- Apelação do INSS desprovida.
(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5192459-94.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, j. 21/10/2021, Intimação: 22/10/2021)
Por outro lado, na qualidade de empregado, eventual não recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas nos períodos não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, I, da Lei n. 8.212, de 24/07/1991, a Lei de Custeio da Previdência Social, mas tão somente ao empregador, a quem compete ao ente autárquico fiscalizar.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. REGISTRO EM CTPS.
1. Os contratos de trabalhos registrados na CTPS, independente de constarem ou não dos dados assentados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, devem ser contados, pela Autarquia Previdenciária, como tempo de contribuição, em consonância com o comando expresso no Art. 19, do Decreto 3.048/99 e no Art. 29, § 2o, letra "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O recolhimento das contribuições devidas ao INSS decorre de uma obrigação legal que incumbe à autarquia fiscalizar. Não efetuados os recolhimentos pelo empregador, ou não constantes nos registros do CNIS, não se permite que tal fato resulte em prejuízo ao segurado, imputando-se a este o ônus de comprová-los.
3. O tempo total de serviço é insuficiente para a percepção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
4. Tendo a autoria decaído de parte do pedido, devem ser observadas as disposições contidas nos §§ 2o, 3o, I, e 4o, do Art. 85, e no Art. 86, do CPC.
5. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte.
(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5168058-31.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 06/06/2022, DJEN: 10/06/2022)
Apresentado panorama legal, passemos ao exame do acervo fático-probatório produzido nos autos.
Do caso concreto
Trata-se de ação previdenciária objetivando reconhecimento do labor especial, com posterior concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial.
A r. sentença findou-se parcialmente procedente para reconhecer o tempo de labor comum nos períodos de a especialidade laborativa dos períodos de 02/05/2002 a 30/11/2004 (Confecções Jess & Jon Ltda.) e 01/04/2014 a 30/11/2014 e de 01/01/2015 a 31/10/2015 (União Souza Filhos Ind. e Com. Ltda.) e condenar a Autarquia Previdenciária a averbá-los nos registros previdenciários da parte autora.
Apela o INSS requerendo o afastamento do tempo de trabalho nos períodos indicados na inicial.
A parte autora, por sua vez, requer o reconhecimento do labor no período de 06/02/1979 a 30/11/1979 (Confecções Maju Ind. e Com. Ltda.) e a concessão do benefício desde a DER.
As anotações relativas aos contratos de trabalho constantes da CTPS do autor têm presunção de veracidade relativa, cabendo ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do tempo de labor, mesmo que não constem do CNIS.
No que tange ao labor no período de 02/05/2002 a 30/11/2004 (Confecções Jess & Jon Ltda.), impende considerar que se trata de período de trabalho devidamente anotado na CTPS n. 40.896 - série 00034-SP (IDs 143369569 - Págs. 98/106 e 143369570 - Pág. 1/8), na qual é possível constatar a contemporaneidade e a ordem cronológica dos registros relativos não só ao contrato de trabalho, mas também das anotações de opção pelo FGTS, alterações salariais e férias, sem rasuras e devidamente assinados pelo empregador.
Vale consignar que, além da apresentação da referida CTPS, a parte autora carreou aos autos o extrato analítico do FGTS e os demonstrativos de pagamento de salário referentes ao aludido período de trabalho (ID 143369569 - Págs. 44/74), de modo que não subsiste qualquer óbice ao reconhecimento do labor comum desenvolvido pela parte autora no período em questão.
Por outro lado, na qualidade de empregado, eventual não recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas nos períodos não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, I, da Lei n. 8.212, de 24/07/1991, mas tão somente do empregador, a quem compete ao ente autárquico fiscalizar.
Quanto ao tempo de contribuição nos períodos de 01/04/2014 a 30/11/2014 e 01/01/2015 a 31/10/2015, cujas contribuições foram realizadas na condição de contribuinte individual (União Souza Filhos Ind. e Com. Ltda.), cumpre salientar que se trata de períodos de contribuição que já foram devidamente registrados no CNIS, conforme extrato carreado aos autos pela própria Autarquia Previdenciária (ID 143369571 - Pág. 52/53), impondo-se, portanto, o reconhecimento dos referidos períodos de contribuição para todos os fins previdenciários.
No que toca ao período de 06/02/1979 a 30/11/1979 (Confecções Maju Ind. e Com. Ltda.), necessário ressaltar que, conquanto tenha sido propiciado a comprovação do labor no período em questão, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus, notadamente porque a CTPS original apresentada nesta egrégia Corte não foi suficiente para comprovar a data de encerramento do pacto laboral supostamente entabulado com a referida empresa.
Ademais, releva salientar que, em relação ao aludido período, constam apenas o registro do termo inicial do suposto pacto laboral e da opção pelo FGTS, inexistindo outras anotações que possam corroborar a existência do referido vínculo laboral.
Não fosse o bastante, cumpre asseverar que a parte autora manteve vínculo empregatício com a empresa Manufatura de Brinquedos Estrela S/A no período de 02/02/1979 a 17/04/1979, conforme CTPS n. 69034 - série 634 (ID 280560087 - Págs. 1/7), ou seja, período concomitante com aquele que se pretende o reconhecimento e que se encontra devidamente registrado no CNIS, circunstância que infirma a argumentação suscitada pela parte autora.
Assim, não prospera a pretensão relativa ao reconhecimento do tempo de trabalho no período de 06/02/1979 a 30/11/1979.
Dessa forma, considerando o conjunto probatório dos autos, é de rigor o reconhecimento da atividade comum nos períodos de
02/05/2002 a 30/11/2004, 01/04/2014 a 30/11/2014 e de 01/01/2015
.
Diante dos períodos de trabalho ora reconhecidos, somados aos demais interregnos de labor comum apontados no relatório CNIS, perfaz a parte autora, na data do requerimento administrativo (DER), em
15/02/2016
, o total de
34 anos, 11 meses e 3 dias de tempo de contribuição
, tempo insuficiente para lhe garantir a concessão, naquela data, do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição.
Entretanto, tendo em vista a continuidade do labor exercido pela parte autora após o requerimento administrativo, o recolhimento de contribuições na condição de contribuinte individual e a possibilidade de reafirmação da DER, ainda que de ofício, nesta instância recursal, prossigo.
Assim, considerando que a parte autora continuou a verter contribuições ao RGPS na condição de contribuinte individual após a DER, constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à aposentação integral por tempo de contribuição, em
14/03/2016,
quando alcançou o total de
35 anos
de contribuição e
63 anos, 2 meses e 27 dias
de idade, tempo suficiente para lhe garantir a concessão do benefício pleiteado sem a incidência do fator previdenciário.
A técnica da reafirmação da DER não se presta somente a viabilizar a concessão de benesse previdenciária, cujos requisitos foram implementados após o ajuizamento da ação. É possível também que, mesmo verificado o cumprimento das condições na DER administrativa, em litígio, as provas dos autos indiquem que o segurado logrou demonstrar que, durante o processamento da lide, reuniu condições que lhe asseguram o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa.
À toda evidência, a solução na esfera administrativa também comporta o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 995/STJ, e pelo C. Supremo Tribunal Federal proferida no Tema 334/STF.
A aplicação da
técnica da reafirmação da DER,
estabelecida pelo Tema 995/STJ, com supedâneo nos artigos 493 e 933 do CPC (artigo 462 do CPC de 1973), exige do julgador de primeiro e segundo graus considerar quaisquer fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, verificados
após o ajuizamento da ação
, atento, inclusive, à concessão do melhor benefício, propiciando a concessão de aposentadoria diferente daquela pleiteada na inicial, se preenchidos os requisitos legais.
Quanto ao
direito ao melhor benefício
o C. STF assentou o precedente no julgamento do
RE 630.501
, fixando o
Tema 334/STF:
“
Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão
”.
(RE 630501, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013,
publ
. 26/08/2013).

De outro giro, na
esfera administrativa
, com muito mais rigor, não há dúvida de que a Autarquia Previdenciária deve considerar os fatos constitutivos do direito do segurado, ocorridos durante o trâmite do processo administrativo.
O assunto foi disciplinado expressamente pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, que foi acrescido dos artigos 176-D e 176-E, por força do Decreto n. 10.410, de 30/06/2020, cujas normas, respectivamente, contemplam os Temas 995/STJ e 334/STF, que dizem respeito às técnicas da reafirmação da DER e do melhor benefício.
Muito embora a alteração normativa tenha sido implementada somente em 2020, pelo Decreto n. 10.410/2020, na data do exame administrativo, em
2016
, o INSS já se encontrava submetido à obrigatoriedade da aplicação das referidas técnicas, por força das normas dos artigos 687 e 690 da Instrução Normativo INSS n. 77/2015, vigente ao tempo do ato impugnado, que estabelecia:
Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido.
(...) Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado.
A mesma regra foi contemplada na atual Instrução Normativa INSS n. 128, de 28/03/2022, em seu artigo 222, § 3o, que contempla tanto a reafirmação da DER quanto a obrigação de resguardar o direito ao benefício mais vantajoso ao segurado.
Anote-se que a concessão do melhor benefício resulta do dever legal da Administração de prestar orientação ao cidadão na instrução de pedido administrativo, conforme a norma do parágrafo único do artigo 6o da Lei n 9.784, de 29/01/1999, que dispõe:
“Art. 6o (...) Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas
”.
Ainda, é dever da Autarquia Previdenciária orientar o trabalhador a apresentar os documentos e a requerer o melhor benefício, na forma do que preconiza o artigo 88 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991:
Art. 80.

Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade
”.
Acrescente-se, também, o Enunciado n. 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social dispõe: “
A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido
”, (Editado pela Resolução n. 2/1993, de 2/12/1993, publicado no DOU de 18/01/1994, ora revogado).
Na mesma senda, o atual Enunciado n. 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que dispõe: “
A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário
fizer
jus, cabendo ao servidor orient
á-lo nesse sentido
”.
No caso dos autos, apesar de o autor não ter atingido o tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na DER, é certo que isso ocorreu poucos dias depois, quando ainda tramitava o procedimento administrativo, haja vista o comunicado de indeferimento de seu pedido em 06/06/2016 (ID 143369571 - Pág. 33/34).
Por todo o exposto, considerando que o perfazimento do tempo mínimo à implementação do direito à aposentação se deu antes da conclusão do procedimento administrativo, é de rigor a aplicação da reafirmação da DER, cuja DIB deve ser fixada na data do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício aqui pleiteado (14/03/2016).
As prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.
Ajuizada a presente ação em 20/02/2017
, decorridos menos de cinco anos da data do indeferimento administrativo, em 06/06/2016, inocorrente,
in casu
, a prescrição quinquenal.
Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.
Da opção pelo benefício mais vantajoso
O
direito ao melhor benefício
foi sedimentado pelo C. STF, no julgamento do RE 630.501 com repercussão geral, conforme o
Tema 334/STF
: “
Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão
”.
O C. STJ, por sua vez, firmou compreensão a respeito dos valores pretéritos, admitindo o recebimento das prestações vencidas do benefício concedido em juízo até a data da aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS, enquanto pendente a ação judicial, nos termos do
Tema 1.018/STJ
: "
O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa
" (
REsp n. 1.767.789/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1/7/2022).
Consoante pesquisa ao sistema CNIS, a parte autora recebe o benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 41/184.198.207-2), deferido na sede administrativa em 09/02/2018.
Considerando o presente
reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de contribuição com a DIB em 14/03/2016
, cabe à requerente optar, na fase de cumprimento de sentença, pelo benefício que lhe seja mais vantajoso, observada a
ratio decidendi
do Tema 334/STF e do Tema 1018/STJ.
Quaisquer valores pagos administrativamente deverão ser integralmente abatidos em razão da impossibilidade de cumulação de benefícios desta natureza.
Consectários legais
A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021.
Ainda quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.
Dos honorários advocatícios
"
Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos” (REsp. 956.263/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ 3/9/2007).
Nessa senda foi cristalizado o
Tema 1050/STJ
: "
O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos"
(REsp n. 1.847.860, DJe de 5/5/2021).
Em razão da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em patamar mínimo sobre o valor da condenação, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, bem como o Tema 1050/STJ.
Os honorários advocatícios, conforme a Súmula 111 do C. STJ e o Tema 1105/STJ, incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; porém, tendo em vista que a pretensão da requerente apenas foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data do presente acórdão.
Dispositivo
Ante o exposto,
nego
provimento
às apelações do INSS e da parte autora e, de ofício,
concedo
o benefício pleiteado, em sede de reafirmação de DER, nos termos da fundamentação.
É o voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

ATIVIDADE COMUM. COMPROVAÇÃO PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO APÓS A DER.
REAFIRMAÇÃO DA DER NO CURSO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL NA DER REAFIRMADA. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. OPÇÃO A SER EXERCIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
- A Constituição da República (CR) previa na redação original do artigo 202, I e II, e § 1o, a aposentadoria por tempo de serviço, concedida com proventos integrais, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, ao homem, e, após 30 (trinta), à mulher, ou na modalidade proporcional, após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e, após 25 (vinte e cinco), à mulher.
A EC 20/1998, extinguiu a possibilidade de aposentação mediante a contagem do tempo de serviço, passando a ordem jurídica nacional a dispor sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, além de não mais admitir a antecipação da aposentadoria com proventos proporcionais aos novos segurados ingressos no sistema.
- O direito à aposentadoria proporcional foi preservado aos que já se encontravam filiados ao RGPS, sem implementar os requisitos do artigo 52 da LBPS, contanto que cumprissem os requisitos da regra de transição do artigo 9o da EC 20/1998, a saber: contar com 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher; somar no mínimo 30 anos, homem, e 25 anos, mulher, de tempo de serviço; além de um "pedágio" adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional, na data de entrada de vigência da emenda. Esse é, inclusive, o teor do artigo 187 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, o Regulamento da Previdência Social (RPS).
- No que toca à aposentadoria integral, segundo o § 7o do artigo 201 da CR, incluído pela EC 20/1998, é reconhecido o direito aos segurados inscritos no RGPS que não preencheram os requisitos antes da vigência da emenda, pelas regras de transição permanentes, sendo necessário demonstrar o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher, na forma do artigo 53, I e II, da LBPS, ressaltando-se que a exigência de comprovação da idade mínima não prevaleceu.
- A EC 103/2019, implementou nova Reforma Previdenciária, que extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, passando a disciplinar a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos.
- Além do tempo de serviço, deve o segurado comprovar o cumprimento do período de carência, cuja regra geral estabelece 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, nos termos do artigo 25, II, da LBPS, observada a tabela do artigo 142 do mesmo diploma legal.
- As anotações de registro de trabalho constantes da CTPS da parte autora têm presunção de veracidade relativa, cabendo ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do vínculo empregatício, mesmo que não constem do CNIS.
- Por outro lado, na qualidade de empregado, eventual não recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas nos períodos não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, I, da Lei n. 8.212, de 24/07/1991, mas tão somente do empregador, a quem compete ao ente autárquico fiscalizar.
- O período de 02/05/2002 a 30/11/2004 encontra-se devidamente anotado em CTPS, na qual é possível constatar a contemporaneidade e a ordem cronológica dos registros relativos não só ao contrato de trabalho, mas também das anotações de opção pelo FGTS, alterações salariais e férias, sem rasuras e devidamente assinados pelo empregador. Além da apresentação da referida CTPS, a parte autora carreou aos autos o extrato analítico do FGTS e os demonstrativos de pagamento de salário referentes ao aludido período de trabalho, não subsistindo qualquer óbice ao reconhecimento do labor comum desenvolvido pela parte autora no período em questão.
- Os períodos de 01/04/2014 a 30/11/2014 e 01/01/2015 a 31/10/2015, cujas contribuições foram realizadas na condição de contribuinte individual, encontram-se devidamente registrados no CNIS, impondo-se, portanto, o reconhecimento dos referidos períodos de contribuição para todos os fins previdenciários.
- No que tange ao período de 06/02/1979 a 30/11/1979, conquanto tenha sido propiciado a comprovação do labor no período em questão, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus, notadamente porque a CTPS original apresentada não foi suficiente para comprovar a data de encerramento do pacto laboral supostamente entabulado com a ex-empregadora. Não fosse o bastante, a parte autora manteve vínculo empregatício com outra empresa no período de 02/02/1979 a 17/04/1979, ou seja, período concomitante com aquele que se pretende o reconhecimento e que se encontra devidamente registrado no CNIS, circunstância que infirma a argumentação suscitada pela parte autora e obsta o reconhecimento do tempo de trabalho no período em questão.
- R
econhecimento da atividade comum nos períodos de
02/05/2002 a 30/11/2004, 01/04/2014 a 30/11/2014 e de 01/01/2015
.
-
Diante dos períodos de trabalho ora reconhecidos, somados aos demais interregnos de labor comum apontados no relatório CNIS, perfaz a parte autora, na data do requerimento administrativo (DER), em 15/02/2016, o total de 34 anos, 11 meses e 3 dias de tempo de contribuição, tempo insuficiente para lhe garantir a concessão, naquela data, do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição.
- A aplicação da técnica da reafirmação da DER
,
estabelecida pelo Tema 995/STJ, com supedâneo nos artigos 493 e 933 do CPC (artigo 462 do CPC de 1973), exige do julgador de primeiro e segundo graus considerar quaisquer fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, verificados após o ajuizamento da ação, atento, inclusive, à concessão do melhor benefício, propiciando a concessão de aposentadoria diferente daquela pleiteada na inicial, se preenchidos os requisitos legais.
- A técnica da reafirmação da DER não se presta somente a viabilizar a concessão de benesse previdenciária, cujos requisitos foram implementados após o ajuizamento da ação. É possível também que, mesmo verificado o cumprimento das condições na DER administrativa, em litígio, as provas dos autos indiquem que o segurado logrou demonstrar que, durante o processamento da lide, reuniu condições que lhe asseguram o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa.
- À toda evidência, a solução na esfera administrativa também comporta o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 995/STJ, e pelo C. Supremo Tribunal Federal proferida no Tema 334/STF, uma vez que, com muito mais rigor, a Autarquia Previdenciária deve considerar os fatos constitutivos do direito do segurado, ocorridos durante o trâmite do processo administrativo.
- A implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, sem a incidência do fator previdenciário, ocorreu no curso da demanda administrativa, de modo que, consoante orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 995, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER reafirmada (14/03/2016).
- A parte autora recebe o benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 41/
184.198.207-2
), deferido na sede administrativa em 09/02/20186, de forma que deverá optar pelo benefício que lhe for mais vantajoso na fase de liquidação, observada a ratio decidendi do Tema 334/STF e do Tema 1018/STJ.
- A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2001, observados o Tema 96/STF e a Súmula Vinculante 17/STF.
- Apelações do INSS e da parte autora desprovidas. Aposentadoria integral por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, concedida, de ofício, em sede de reafirmação da DER.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às apelações do INSS e da parte autora e, de ofício, conceder o benefício pleiteado, em sede de reafirmação de DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.